Tribunal: STJ
Processo: 0155360-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1000584 - RS (2025/0155360-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: FELIPE MICAEL CEZAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo
Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50181823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 81a23b41-4e73-44a1-a3d4-d8d48d6d4e90

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1000584 - RS (2025/0155360-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: FELIPE MICAEL CEZAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo
Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão de e-STJ fl. 101/106, no qual
a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado o
fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos ".
da decisão agravada
Documento eletrônico VDA49790063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 56dba3a4-63c0-47ce-a119-211bb0b40b7e

2. Agravo regimental do qual não se conhece.

Em suas razões, o ora embargante alega a existência de omissão no
acórdão embargado, sustentando que não teria havido manifestação a respeito da
alegada ofensa ao princípio do juiz natural. Repisa, ainda, as alegações deduzidas nas
razões do agravo regimental.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão
apontada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos expendidos, é certo que o acórdão embargado
não padece da alegada omissão.
Ficou consignado que, nas razões do agravo em recurso especial,
o agravante deixou de infirmar especificamente parte dos fundamentos constantes do
agravado
decisum
. O acórdão embargado concluiu, portanto, pela aplicação, por
analogia, do teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser
utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a
viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios,
pois não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 619 do
Código de Processo Penal.
Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
LATROCÍNIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
SÚMULA
182/STJ.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão, pretende o
embargante a rediscussão da matéria já apreciada.
II - Não há se falar em omissão no exame das teses veiculadas no agravo
regimental se o recurso não veio a ser conhecido em razão da incidência da
Súmula 182 desta Corte.
Documento eletrônico VDA49790063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 56dba3a4-63c0-47ce-a119-211bb0b40b7e

III - Não compete a este e. STJ se manifestar explicitamente sobre
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1339703/RS,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
4/11/2014
, grifei.)
17/11/2014

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: 56dba3a4-63c0-47ce-a119-211bb0b40b7e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.000.584 / RS
Número Registro: 2025/0155360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50171289420218210019
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: FELIPE MICAEL CEZAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : FELIPE MICAEL CEZAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50168547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:13
Código de Controle do Documento: 949f0385-cdf8-4898-8c58-46755e990a1a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:13
Código de Controle do Documento: 949f0385-cdf8-4898-8c58-46755e990a1a